Tribunal: TJMT
Processo: 1037016-59.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037016-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO BMG S.A. NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA.

NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
DE UM DOS SEGURADOS
. LAUDOS PARTICULARES E RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1,
Apelação
cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados;

(
ii
) definir a aplicabilidade do CDC à relação jurídica entre seguradora e concessionária, na hipótese de sub-rogação;

(
iii
) aferir se houve excludente de responsabilidade quanto aos danos alegados.

III. Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade (CF/1988, art. 37, § 6º).

4.

O conjunto probatório apresentado pela seguradora — apólices, avisos de sinistro, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento — demonstrou de forma suficiente o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados
somente no tocante um segurado.

5
. Configurada a sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade, conforme art. 85, § 14, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros na prestação de serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos e pode demandar regressivamente contra o causador do dano, aplicando-se à relação o Código de Defesa do Consumidor.

3. Comprovado o nexo causal entre os danos e a falha no serviço, é devida a reparação. Ausente essa comprovação, afasta-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015,
arts
. 240 e 373, I e II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por Allianz Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar os danos e o nexo de causalidade, apontando que os equipamentos foram danificados por sobretensão oriunda da rede da concessionária. Alega que os laudos, elaborados por empresas especializadas, não podem ser desconsiderados por alegada unilateralidade e que, conforme a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, cabe à distribuidora comprovar eventual excludente, o que não teria ocorrido. Sustenta, ainda, que os relatórios da concessionária são insuficientes para afastar sua responsabilidade e que a ausência de perícia não justificaria a improcedência.
Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento do valor de R$
.
12.397,10, acrescido de juros e correção monetária (id. 286850892).

O apelado Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 286850895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos segurados da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde
objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, verific
o
que o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado Ademir
Zavodini
, com os seguintes documentos: apólice de seguro (
Id.
286850856
), conta de energia elétrica (
Id.
286850857
), aviso de sinistro (
Id.
286850858
), laudo técnico e orçamento dos equipamentos supostamente danificados (
Id.
286850858
), relatório de regulação elaborado pela própria seguradora (
Id.
286850860
) e comprovante de pagamento da indenização (
Id.
286850861
).

Relativamente ao sinistro envolvendo o Condomínio do Edifício Topázio, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro (
Id.
286850862
), conta de energia elétrica (
Id.
286850863
)
,
aviso de sinistro (
Id.
286850864
), laudo técnico e orçamento dos equipamentos (
Id.
286850865
), relatório de regulação do sinistro (
Id.
286850866
) e comprovante de pagamento da indenização (
Id.
286850867
).

Nesse sentido, q
uanto ao segurado
Ademir
Zavodini
, m
uito embora a apelante tenha apresentado relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (ids. 286850879
),
verifico que
este comprova q
ue nas datas dos sinistros houve interrupções, sobrecargas e variações anormais no fornecimento de energia na unidade consumidora mencionada.

Veja:

Tal documentação corrobora para presunção de veracidade atribuída aos laudos particulares, sendo suficiente para comprovar o direito
quanto a este segurado
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como os relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, como no caso em exame
em relação ao segurado
Ademir
Zavodini
.

Os laudos técnicos apresentados são coerentes com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado

Ademir
Zavodini
,
no valor de R$
.
6.497,10
,
cabe à apelante o direito ao ressarcir pela apelada d
este
valor despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 240 e 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Por outro lado, quanto ao sinistro relacionado ao
Condomínio Edifício Topázio
, os documentos que instruem a inicial são unilaterais e genéricos, como os laudos e relatórios de regulação que apenas mencionam a ocorrência de “dano elétrico” ou “surto”, sem qualquer descrição precisa dos fatos, inspeção no local ou avaliação técnica das condições internas da unidade consumidora.

Ademais, o relatório técnico apresentado pela concessionária (Id. 286850880), elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não aponta qualquer oscilação, interrupção ou perturbação no fornecimento de energia elétrica na data do evento (10/01/2023), de modo que não se verifica, com a segurança exigida, o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

Assim, em relação ao sinistro do Condomínio Edifício Topázio, não se verifica prova suficiente de falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária. Por isso, não há falar em restituição d
os
valores
referentes
à
ele
, devendo ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

Diante disso, impõe-se a reforma
parcial
da sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar a Energisa ao ressarcimento do montante de
R$
6.497,10
,
devidamente atualizado pela Taxa Selic, de forma simples e sem a acumulação de qualquer outro índice, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
parte
dos
dois
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
5
0% e o réu de
5
0%,
cujos honorários advocatícios devem ser no percentual de 10% sobre o valor
da condenação
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU

PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso de
Apelação
para reformar a sentença e condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$
6.497,10
, referente ao
segurado
Ademir
Zavodini
,

devidamente atualizado pela Taxa Selic.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, de modo que autor e réu arcarão, cada qual, com 50% dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação
, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025